Tribunal: TJES
Processo: 5005863-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005863-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005863-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS - APASOD

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco S/A devido ao ato judicial com cópia no ID 1768473, integrado pelo
decisum
de ID 1768475, em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pela Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências - APASOD (nº 0027091-29.2017.8.08.0048), proferiu Decisão Saneadora em que consignou não haver questões processuais descritas no art. 357, I, do CPC pendentes de análise, fixou pontos controvertidos, inverteu o ônus probatório e deferiu a produção de prova pericial – recaindo o pagamento sobre o ora Agravante.

Nas razões recursais de ID 1768468, sustenta-se, como fundamentos do pedido de reforma do
decisum
, que “
não poderia o d. Juízo ter se escusado de enfrentar, no saneamento do feito, as preliminares de mérito suscitadas pelo Agravante,
notadamente quando todas são capazes de ensejar a imediata extinção da causa
.
[de modo que]
A r. decisão agravada ofende não apenas o art. 357, I, do CPC, mas a própria cláusula geral do
devido processo legal
, em
nítido prejuízo
ao Agravante, que terá, injustificadamente, de aguardar o desenrolar de todo o processo, com produção de prova pericial dispendiosa, para só então ver suas preliminares analisadas e, como se espera, acolhidas
”.

Ab initio
, mister transcrever o dispositivo legal invocado pelo Agravante:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. (
Sem grifos no original
)

A respeito do normativo, trago à baila as elucidativas lições de Misael Montenegro Filho
:

“
Saneamento do processo:
Após a apresentação da réplica pelo autor, o processo pode ser extinto sem a resolução do mérito, nas situações previstas no art. 485, pode ser julgado de forma antecipada (
julgamento antecipado do mérito
, nos termos do art. 355), ou pode ser encaminhado à
fase de instrução, quando o magistrado constatar a necessidade de produção da prova oral e/ ou da prova pericial. Para tanto,
o magistrado saneia o processo, eliminando questões processuais que podem(riam) impedir o julgamento do mérito, sobretudo para afirmar ou reafirmar a coexistência das condições da ação e dos pressupostos processuais, enfrentando preliminares que tenham sido arguidas pelo réu na sua contestação
.

[...]

Enfrentamento de preliminares:
Por
questões processuais pendentes
, leia-se o enfrentamento de preliminares que tenham sido arguidas pelo réu na contestação
, cujo acolhimento pode acarretar a extinção do processo sem a resolução do mérito (quando a preliminar for peremptória) ou outra consequência processual diferente da extinção (quando a preliminar for dilatória), como o encaminhamento dos autos ao juízo competente, em decorrência do acolhimento da preliminar de incompetência absoluta ou relativa.”
Grifei

Logo, na decisão saneadora, nos exatos termos do que preceitua o art. 357 do CPC, o primeiro ato a ser praticado pelo Magistrado é a resolução das questões processuais pendentes. Somente depois de analisadas as preliminares, é que, em sendo o caso, o Juiz passará à fixação dos pontos controvertidos e à apreciação das demais questões elencadas na referida norma.

Resta claro que,
in casu
, o Julgador primevo suprimiu inadvertidamente do saneamento a fase descrita no inciso I do art. 357 do Diploma Processual, pois da simples leitura da peça de defesa apresentada pelo ora Agravante (cópia no ID 1768471), verifica-se que, em sede de preliminar, arguiu a ilegitimidade ativa da APASOD, bem como sua falta de interesse de agir e a inépcia da inicial, de modo que, diversamente do que consta da decisão agravada, há, sim, questões processuais pendentes de análise, o que impede que o Juiz passe para a apreciação do disposto no inciso II, ou seja, para a fixação dos pontos controvertidos.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo a qual “
não há como o julgador deixar de proceder ao despacho saneador, deixando in albis, as preliminares suscitadas e passando diretamente para a fase de instrução e julgamento, presumindo-se, assim, que o processo encontra-se sanado, sob pena de nulidade absoluta do feito
”
.

Dessa forma, de rigor seja anulada a decisão omissão, restando prejudicado o exame das demais irresignações apresentadas no recurso.

Por fim, cumpre esclarecer que a citada omissão não pode ser suprida por este Julgador com a apreciação das preliminares suscitadas, uma vez que no Agravo de Instrumento a análise é um tanto quanto restrita: primeiro, aquilo que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior; segundo, nos casos de demandas ainda na fase embrionária, às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo do MM. Juiz da causa.

Assim, o fato de a matéria apresentada pelo Agravante não ter sido apreciada pelo Magistrado singular, obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar, frise-se,
à matéria efetivamente devolvida pela parte, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SANTA CASA. MÉDICO MEMBRO DO CORPO CLÍNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEM APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESAUTORIZAÇÃO DA ENTRADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL. APURAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. MEDIDA ADEQUADA FRENTE AOS FATOS APURADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO SUMÁRIA DE VIOLAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . [...] 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OBSCURIDADE E OMISSÃO EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DECISÃO EMBARGADA PARCIALMENTE ANULADA RECURSO PROVIDO, EM PARTE, COM EFEITOS INFRIGENTES. 1 -
O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a apreciação pela Corte de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada constitui indevida supressão de instância
. 2 Assim, considerando que a legalidade ou não da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória não foi ventilada na r. decisão agravada, não poderia esta Corte apreciar tal matéria. 3 Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes, para anular parcialmente a decisão embargada. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189001449, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2018, Data da Publicação no Diário: 20/09/2018)
Grifei

Desse modo, deixo de emitir juízo de valor relativamente às preliminares suscitadas, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005863-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS - APASOD

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO SANEADORA – NÃO ANALISA PRELIMINARES ARGUIDAS – ART. 357, I, CPC – NECESSÁRIO ENFRENTAR AS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES – OBSERVÂNCIA AO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- Na decisão saneadora,
conforme preceitua o
art. 357 do CPC, o primeiro ato a ser praticado pelo Magistrado é a resolução das questões processuais pendentes. Somente depois de analisadas as preliminares, é que, em sendo o caso, o Juiz passará à fixação dos pontos controvertidos e à apreciação das demais questões elencadas na referida norma.

2- Caso concreto em que
o Magistrado suprimiu do saneamento a fase descrita no inciso I do art. 357 do CPC, deixando pendentes de apreciação as preliminares arguidas em sede de contestação, o que impede que passe para a apreciação do disposto no inciso II, ou seja, para a fixação dos pontos controvertidos.

3- A matéria apresentada pelo Agravante não ter sido apreciada em primeiro grau obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar, frise-se,
à matéria efetivamente devolvida pela parte, sob pena de supressão de instância.

4- Decisão anulada.

5- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.